Tribunal: STF
Processo: Pet 9762
Classe: Pet
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2021-11-11
Data de publicação: 2021-11-11

Ementa:
EMENTA



    Agravo regimental em petição de medida cautelar. Tutela de urgência. Atribuição de efeito suspensivo a recurso extraordinário não admitido na origem. Ausência de abertura da jurisdição do Supremo Tribunal Federal. Reiteração de teses. Súmula nº 287/STF. Fundamentos não infirmados. Não provimento.



    1. A jurisprudência da Corte tem se orientado no sentido de que a atribuição de efeito suspensivo a recurso extraordinário pressupõe que os autos estejam no Tribunal, momento em que se instaura a jurisdição cautelar do STF. Precedentes.



    2. Não foram atacados fundamentos suficientes à manutenção do decisum, especialmente no que tange à incompetência do Supremo Tribunal Federal para a análise do pedido, porquanto não inaugurada a jurisdição cautelar da Corte.



    3. Ademais, já operou o trânsito em julgado do acórdão cujos efeitos se pretendia suspender, o que esvazia, por completo a pretensão veiculada nos autos, ante a perda superveniente de objeto.



    4. É Inviável o agravo cujas razões consistem, essencialmente, na reiteração das teses veiculadas anteriormente, o que atrai o óbice da Súmula nº 287/STF.



    5. Agravo regimental não provido.